Tribunal: TJES
Processo: 5008073-04.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008073-04.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELSO GERALDO RINGUIER

APELADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008073-04.2024.8.08.0011

APTE/
APDO
:
CELSO GERALDO RINGUIER

A
PTE/APDO
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO INTERNO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. MICROSOFT WORD 2010. COBRANÇA DE FUNCIONALIDADE INEXISTENTE NA VERSÃO PREVISTA EM EDITAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. TEMA 485/STF. EFEITOS INTER PARTES. RESERVA DE VAGA. TEMA 784/STF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por CELSO GERALDO RINGUIER e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida em ação de procedimento comum ajuizada pelo primeiro recorrente, policial militar estadual, visando à anulação da questão nº 99 da prova de Informática Básica do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2024), sob alegação de cobrança de conteúdo estranho ao edital. A sentença anulou a questão, determinou a reclassificação do autor, rejeitou o pedido de reserva de vaga decorrente do falecimento de militar e revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a anulação judicial da questão nº 99 viola o Tema 485/STF; (ii) estabelecer se os efeitos da anulação da questão podem alcançar candidatos que não integraram a lide; (iii) determinar se o autor possui direito subjetivo à vaga surgida em razão de vacância decorrente de falecimento; (iv) verificar a possibilidade de manutenção da gratuidade de justiça; e (v) definir a adequação do valor atribuído à causa e da verba honorária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional de concurso público admite intervenção do Poder Judiciário em hipóteses de ilegalidade flagrante, erro material ou cobrança de conteúdo estranho ao edital, nos termos do Tema 485/STF.

O edital do CHS/2024 delimitou expressamente o conteúdo programático ao Microsoft Word 2010, vinculando a banca examinadora às funcionalidades existentes nessa versão do software.

A cobrança do atalho CTRL+O para abertura de documentos configura exigência de funcionalidade inexistente no Word 2010, extrapolando os limites do conteúdo previsto no edital.

O princípio da amplitude programática não autoriza a cobrança de funcionalidades pertencentes a versões distintas do software expressamente indicado no instrumento convocatório.

A anulação judicial de questão em ação individual produz efeitos apenas entre as partes do processo, sendo inviável a extensão automática da decisão aos demais candidatos, em observância aos limites subjetivos da coisa julgada previstos no art. 506 do CPC.

O surgimento de vaga decorrente de vacância durante a validade do certame não gera direito subjetivo automático à nomeação ou convocação, conforme entendimento firmado no Tema 784/STF.

O provimento de vaga decorrente de falecimento de militar insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, inexistindo direito líquido e certo fundado exclusivamente em critério de antiguidade.

A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem capacidade financeira da parte.

A percepção de remuneração líquida estável e incompatível com situação efetiva de insuficiência econômica autoriza a revogação da gratuidade de justiça.

O valor atribuído à causa observa o proveito econômico pretendido pelo autor, relacionado à reclassificação funcional e aos reflexos na carreira militar, inexistindo desproporção apta a justificar sua alteração.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa atende aos parâmetros do art. 85 do CPC, sendo cabível a majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC diante do desprovimento de ambas as apelações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode anular questão de concurso público quando houver cobrança de conteúdo estranho ao edital ou erro material manifesto, nos termos do Tema 485/STF.

A banca examinadora está vinculada às especificações técnicas expressamente previstas no edital, inclusive quanto à versão de software indicada no conteúdo programático.

A anulação de questão de concurso público em ação individual produz efeitos apenas entre as partes do processo.

O surgimento de vaga no curso de validade do certame não gera direito subjetivo automático à nomeação ou convocação, conforme o Tema 784/STF.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada por prova da capacidade econômica da parte.

O valor da causa em ação envolvendo concurso público deve refletir o proveito econômico decorrente da pretensão de reclassificação funcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput. CPC, arts. 85, §§4º, III, e 11, 99, §3º, e 506.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 632.853/CE, Tema 485 da repercussão geral; STF, RE nº 837.311/PI, Tema 784 da repercussão geral; STJ, RMS nº 77.790/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.02.2026, DJEN 18.02.2026; STJ, AgInt no RMS nº 74.847/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 01.04.2025, DJEN 22.04.2025; TJES, AI nº 5009888-69.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, trânsito em julgado em 04.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008073-04.2024.8.08.0011

APTE/
APDO
:
CELSO GERALDO RINGUIER

A
PTE/APDO
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por
CELSO GERALDO RINGUIER e pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da sentença que, nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível ajuizada pelo primeiro recorrente em face do ente público, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O autor, militar da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, impugnou judicialmente a questão nº 99 da prova de Informática Básica do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2024), sob o argumento de que o gabarito oficial (atalho CTRL+O para abrir documento no Word) seria incorreto, pois o atalho CTRL+O não existe na versão Word 2010, única prevista no edital, sendo utilizado apenas em versões posteriores (2016/2019/2021). A sentença julgou procedente o pedido para anular a questão e determinar a reclassificação do autor, mas julgou improcedente o pedido de reserva de vaga decorrente do falecimento do 3º Sgt Magno Colati Silva. Foram fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, e revogada a gratuidade de justiça anteriormente concedida ao autor.

Em sua apelação, o autor sustenta, em síntese, que faz jus à vaga 89ª decorrente do falecimento do 3º Sgt Magno Colati Silva, por possuir maior antiguidade em relação à CB Raedy Bulhões Ferrari, que ocupou a referida vaga por decisão judicial. Alega que o Tema 784/STF não impede o reconhecimento do direito à nomeação quando há comprovação de preenchimento dos requisitos e existência de vaga. Ademais, requer o restabelecimento da gratuidade de justiça, argumentando que comprovou nos autos rendimento líquido de R$ 4.289,74 (contracheque), valor inferior ao bruto de R$ 6.652,34 apontado pelo Estado, e que suas despesas mensais superam a renda, sendo complementadas por escalas extras. Afirma que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, CPC) não foi elidida pelo Estado.

Por seu turno, o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, que a sentença violou o Tema 485/STF, que veda a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário salvo em caso de ilegalidade flagrante, que não estaria configurada. Alega que a questão nº 99 estava dentro do conteúdo programático do edital, por força do princípio da amplitude programática, que autoriza a cobrança de desdobramentos do tema principal sem previsão exaustiva. Defende que a anulação individual da questão quebra a isonomia entre os candidatos, devendo eventual nulidade beneficiar todos os participantes. Sustenta que o valor da causa está incorreto e que o autor não faz jus à gratuidade de justiça, tendo em vista seus rendimentos líquidos de R$ 6.652,34.

Conheço de ambos os recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Passo ao exame conjunto das apelações, dada a conexão entre as matérias discutidas.

A controvérsia recursal cinge-se a cinco pontos:
(1) legalidade da anulação judicial da questão nº 99 à luz do Tema 485/STF; (2) efeitos inter partes da anulação; (3) direito do Autor à vaga 89ª; (4) manutenção ou restabelecimento da gratuidade de justiça; (5) valor da causa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853/CE (Tema 485), firmou a tese de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação de questões de concurso público, salvo quando houver erro grosseiro, ilegalidade manifesta ou cobrança de conteúdo estranho ao edital.

A controvérsia central reside em saber se a cobrança do atalho CTRL+O para abrir documento no Microsoft Word 2010 constitui conteúdo estranho ao edital, à luz do Tema 485/STF. O edital do CHS/2024 previa, no conteúdo programático de Informática Básica, o item "Microsoft Word 2010: menus, abrir e salvar documentos". A questão nº 99 exigia o conhecimento do atalho CTRL+O como comando para abrir um documento no Word. O autor sustenta que, na versão Word 2010, o atalho CTRL+O não existe, sendo utilizado apenas a partir da versão 2016.

O Tema 485/STF (RE 632.853) estabelece que "o Poder Judiciário, no controle de legalidade de concurso público, não pode substituir a banca examinadora na correção de provas, salvo em casos de ilegalidade flagrante ou erro material". A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que, embora o Judiciário não possa substituir o critério de avaliação da banca, pode e deve examinar a legalidade das questões, especialmente quando há desrespeito ao edital, que é a lei do concurso.

No caso concreto, o conteúdo programático previa exclusivamente o Microsoft Word 2010, conforme expressamente consignado no edital. O atalho CTRL+O para abrir documento é uma funcionalidade que, de acordo com a documentação técnica oficial da Microsoft, passou a existir a partir do Word 2016, não estando presente no Word 2010.

Este relator já teve oportunidade de se manifestar sobre questão idêntica nos autos do Agravo de Instrumento nº 5009888-69.2024.8.08.0000, que tramitou nesta Corte com trânsito em julgado em 04/06/2025, reconhecendo a ilegalidade da cobrança por se tratar de conteúdo não previsto no edital.

O princípio da vinculação ao edital impõe que a banca examinadora não pode cobrar conteúdo diverso daquele expressamente previsto, ainda que por desdobramento ou amplitude programática, quando se tratar de matéria específica de versão de software. A amplitude programática autoriza a cobrança de temas correlatos ao conteúdo programático, mas não permite a exigência de conhecimento de funcionalidades que não existem na versão do software expressamente indicada no edital. Cobrar o atalho CTRL+O no Word 2010, quando tal atalho inexiste nessa versão, configura erro material ou ilegalidade flagrante, excepcionando a regra do Tema 485/STF.

O argumento do Estado de que o edital, ao prever "abrir e salvar documentos", abrangeria o conhecimento de qualquer atalho para abrir documentos, independentemente da versão, não merece acolhimento. A previsão editalícia de "Microsoft Word 2010" é específica e delimita o conteúdo a ser cobrado àquela versão. Cobrar funcionalidade de versão diversa (2016 ou posterior) significa extrapolar os limites do edital, violando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que é garantia dos candidatos e fundamento da legalidade do concurso público.

Quanto à alegação de quebra de isonomia, sustentada pelo Estado sob o argumento de que a anulação individual da questão beneficiaria apenas o autor, enquanto os demais candidatos foram prejudicados, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que, em ação individual, os efeitos da decisão limitam-se às partes, não podendo ser estendidos a terceiros que não integraram a relação processual.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ANULAÇÃO DE QUESTÕES POR DECISÃO JUDICIAL DE TERCEIROS. EXTENSÃO A CANDIDATOS QUE NÃO INTEGRARAM A LIDE. LIMITES DA COISA JULGADA. EFEITO INTER PARTES. ART. 506 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I - Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, visando ao cumprimento do item 17.8 do edital do concurso público, em razão da anulação de questões da prova objetiva por outros candidatos. II - O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro denegou a segurança ao fundamento de que há impossibilidade de extensão da coisa julgada a terceiro, não integrante do processo. (...) não há falar em direito líquido e certo, pois o pedido formulado na exordial, para extensão dos efeitos da coisa julgada ao impetrante em processo do qual não integrou, apresenta-se em antinomia ao art. 506 do CPC.
III - A Segunda Turma do STJ, ao apreciar o AgInt no RMS n. 74.847/RJ, da relatoria do Ministro Teodoro Silva Santos, - caso idêntico envolvendo pedido administrativo de atribuição de pontos de questões anuladas na via judicial no mesmo concurso -, de forma unânime, firmou entendimento no sentido de que "a anulação de questões de concurso público em razão de decisão judicial proferida em ação individual não tem efeito erga omnes, não sendo possível reabrir o certame para distribuição de pontos e a reclassificação de todos os candidatos". Precedente: AgInt no RMS n. 74.847/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 1º/4/2025, DJEN 22/4/2025. IV - Ainda acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes, em hipóteses idênticas: AgInt no RMS n. 76.223/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 7/10/2025; AgInt no RMS n. 75.488/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025; AgInt no RMS n. 75.753/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 1º/10/2025; RMS n. 74.511/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025. V - Registre-se, por oportuno, que, como o Processo n. 0418653-89.2014.8.19.0001 - no qual a parte recorrente aponta para que sejam estendidos os efeitos da anulação de questões, já reconhecidos em sentença -, fora impetrado em caráter individualizado, não cabe extrapolar os limites subjetivos da coisa julgada, estendendo seus efeitos ao ora recorrente, sob o fundamento de isonomia e segurança jurídica. Precedente: AgInt no RMS n. 66.087/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.
VI - Recurso ordinário desprovido. (RMS n. 77.790/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 18/2/2026.)

Assim, a isonomia entre candidatos deve ser preservada dentro dos limites do processo, não cabendo ao Judiciário, em ação individual, estender a anulação a todos os participantes do concurso, sob pena de violação ao princípio dispositivo e à coisa julgada. Eventual pretensão de outros candidatos deve ser veiculada em ação própria.

Quanto ao pedido de reserva de vaga, o autor sustenta que, pelo critério de antiguidade, teria direito à vaga 89ª, que foi ocupada pela CB Raedy Bulhões Ferrari por decisão judicial.

A sentença aplicou o Tema 784/STF, que estabelece que o surgimento de vaga no decorrer do concurso não gera automaticamente direito à nomeação, cabendo à Administração Pública, no exercício de seu poder discricionário, decidir sobre a conveniência e oportunidade de prover o cargo.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese de repercussão geral no RE 837.311/PI (Tema 784), assentou que
"o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, no período de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados em cadastro de reserva, cabendo à Administração Pública a avaliação da necessidade e oportunidade de provimento"
.

A ratio decidendi alcança também a hipótese de vacância por falecimento, porquanto o ato de provimento do cargo é ato administrativo discricionário, que depende de juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

Não há, portanto, direito subjetivo à nomeação que possa ser tutelado judicialmente, sendo insuficiente a alegação de maior antiguidade para justificar a intervenção do Poder Judiciário. A sentença, nesse ponto, está em conformidade com a jurisprudência vinculante do STF, razão pela qual o recurso do autor, nesse aspecto, não merece acolhimento.

No tocante à gratuidade de justiça, o autor sustenta que sua renda líquida comprovada nos autos é de R$ 4.289,74, conforme contracheque, e não de R$ 6.652,34, como apontado pelo Estado com base no portal da transparência. Alega que suas despesas mensais superam a renda, sendo complementadas por escalas extras, e que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, CPC) não foi elidida pelo recorrente.

A sentença revogou a gratuidade ao fundamento de que os rendimentos do autor, ainda que líquidos, superam o conceito de hipossuficiência. Contudo, a análise deve levar em consideração não apenas o valor nominal dos rendimentos, mas também o comprometimento com despesas essenciais.

No caso, o autor comprovou rendimento líquido de R$ 4.289,74, valor que, embora não seja ínfimo, está próximo do limite de isenção do imposto de renda e é compatível com a condição de militar de carreira. As despesas mensais mencionadas não foram detalhadamente comprovadas nos autos, e a declaração de hipossuficiência não goza de presunção absoluta, podendo ser afastada por elementos concretos, como ocorreu no caso, em que o autor aufere rendimentos estáveis e não demonstrou, de forma inequívoca, que o pagamento das custas processuais comprometeria seu sustento ou de sua família.

A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que não têm condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento, e a renda líquida de R$ 4.289,74, somada à estabilidade do vínculo funcional, não configura situação de hipossuficiência que justifique a manutenção do benefício. Dessa forma, a revogação da gratuidade foi correta, e o recurso do autor, nesse particular, também não merece provimento.

No que concerne ao valor da causa, o Estado alega que o valor atribuído (R$ 92.568,72) seria incorreto, sugerindo R$ 1.420,71.

O valor da causa em demanda em que se discute anulação de questão de concurso público deve corresponder ao benefício econômico pretendido, que, no caso, envolve a reclassificação do autor e a possibilidade de convocação para o curso de habilitação, com reflexos na carreira militar.

O valor atribuído pelo autor não se mostra desproporcional ou abusivo, considerando-se a natureza do pedido e o proveito econômico almejado. O princípio da razoabilidade orienta a fixação do valor da causa, e não há elementos nos autos que demonstrem evidente desproporção que justifique a alteração promovida pelo juízo singular.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, não há reparos a fazer. O art. 85, §4º, III, do CPC estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico. O percentual de 10% está no mínimo legal, sendo adequado à complexidade da causa e ao trabalho do patrono.

Considerando que ambas as apelações são desprovidas, incide a regra do art. 85, §11, do CPC, que autoriza a majoração dos honorários advocatícios em favor dos patronos das partes que tiveram seu recurso rejeitado.

Na origem, foram fixados honorários em favor do advogado do autor (contra o Estado e IDIB) – 10% sobre o valor a causa.

Assim, deve ser majorado em 2% (dois por cento) o percentual de honorários fixado na sentença para cada um dos demandados, de modo que: (a) os honorários devidos pelo Estado e IDIB ao patrono do autor passam a 12% sobre o valor atualizado a causa.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
aos recursos, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Majorados os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa em favor dos patronos do autor, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.